Tribunal: TJES
Processo: 5007010-66.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007010-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: PETRA VIEIRA MERCON
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET. TENTATIVAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO. COMPROVAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO SINAL. COBRANÇA DE MULTA PROVENIENTE QUE QUEBRA DE CONTRATO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA PROVENIENTE DE SERVIÇO VICIOSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS AO PATAMAR DE R$ 2.000,00. RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5007010-66.2024.8.08.0035
Recorrente: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

Recorrida: PETRA VIEIRA MERCON
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET. TENTATIVAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO. COMPROVAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO SINAL. COBRANÇA DE MULTA PROVENIENTE QUE QUEBRA DE CONTRATO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA PROVENIENTE DE SERVIÇO VICIOSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS AO PATAMAR DE R$ 2.000,00. RECURSO RÉ CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
. (1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA, NA QUAL EXPÕE A REQUERENTE QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DE INTERNET DA EMPRESA REQUERIDA, PORÉM, ENFRENTOU DIVERSAS FALHAS NA CONEXÃO, O QUE PREJUDICOU SEU TRABALHO E A LEVOU A CANCELAR O CONTRATO. MESMO APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLVER O PROBLEMA, A EMPRESA NÃO SOLUCIONOU A SITUAÇÃO E AINDA IMPÔS UMA MULTA DE FIDELIDADE NO VALOR DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). DIANTE DISSO, REQUER QUE A DEMANDADA SEJA CONDENADA: A) PAGAR R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS) DE DANOS MORAIS; B) PAGAR R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DE DANOS MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ PUGNOU, PRELIMINARMENTE, PELA EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, SUSCITA A – AUSÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSÍVEL DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RECEBO O PRESENTE RECURSO APENAS NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO. A REQUERIDA SUSCITA QUE PARA O DESLINDE DO FEITO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ACARRETANDO NA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TODAVIA, NÃO ENTENDO QUE OS FATOS DO PONTO CONTROVERTIDO DO LITÍGIO EM EXAME DEPENDAM, EXCLUSIVAMENTE, DE PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA SE BASEIA EM CONTROVÉRSIA DE DIREITO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL, CUJOS ELEMENTOS ESSENCIAIS SE ENCONTRAM NOS AUTOS. ADEMAIS, AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DESTE RELATOR ACERCA DA MATÉRIA. DESSE MODO, AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELA RECORRENTE É DEVIDA, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE HOUVE APLICAÇÃO DE MULTA À RECORRIDA, POR QUEBRA CONTRATUAL, DEVIDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, APÓS A AUTORA SUSCITAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO POR MÁ PRESTAÇÃO POR PARTE DA RÉ. POIS BEM. ANALISANDO, DETIDAMENTE, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ISTO PORQUE, EMBORA SUSTENTE A REQUERIDA QUE A APLICAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA É DEVIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO PACTO DE PERMANÊNCIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, EVIDENTE QUE A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PACTUADO TORNA VIÁVEL O ROMPIMENTO DA AVENÇA (NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A CONTINUIDADE DE CONTRATO INÚTIL E O ADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FATURAS SEM QUE HAJA CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE), NOS MOLDES DO ART. 58, PARÁGRAFO SEGUNDO, RES. 632/2014 ANATEL E AINDA DO PRÓPRIO CÓDIGO CIVIL, ART. 476, CC/02, FAZENDO, POR INEXISTIR CULPA DO CONSUMIDOR, INAPLICÁVEL A CLÁUSULA PENAL (ART. 408, CC/02). NESSE SENTIDO, A MULTA RESCISÓRIA NÃO É DEVIDA PORQUE O VÍCIO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA (TENDO ESTA CUMPRIDO COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA). EM OUTROS TERMOS, NÃO OBSTANTE SEJA LÍCITA A COBRANÇA DE MULTA EM RAZÃO DE FIDELIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM ANÁLISE, A AUTORA NÃO VIU OUTRA SOLUÇÃO SENÃO A DE OPTAR PELO CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXECUÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA. ATO CONTÍNUO, AINDA QUANTO AOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, DEVIDA É A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO CASO, UMA VEZ QUE FOI IMPOSTA À RECORRIDA UMA MULTA PELO CANCELAMENTO DE UM SERVIÇO QUE A PRÓPRIA REQUERIDA NÃO CONSEGUIA FORNECER (CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA AUTORA NA EXORDIAL), SITUAÇÃO QUE GERA INDIGNAÇÃO E FRUSTRAÇÃO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO VALOR A SER ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)